Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-67.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001248-67.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS SILVA MARTINS e outros Advogado(s): JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. DEPOIMENTOS DE VÍTIMA, POLICIAIS E CORRÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR PERDIMENTO DE CELULAR DO CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por MATEUS SILVA MARTINS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e por EDIEL PEREIRA MIRANDA, assistido por advogado constituído, contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA que os condenou pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), com incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do mesmo diploma legal. A pena imposta foi de 04 anos de reclusão em regime aberto para Mateus e de 04 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão em regime semiaberto para Ediel. Ambos recorreram em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação de Ediel pela tentativa de roubo majorado; e (ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto ao reconhecimento de atenuantes, agravantes, fração de redução pela tentativa e perdimento de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação de Ediel é mantida diante da existência de provas robustas, consistentes no auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito, depoimentos firmes da vítima e de testemunhas presenciais, além da confissão do corréu Mateus, que detalhou a coautoria do recorrente. 4. Nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como reconhece pacífica jurisprudência do STJ. 5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e coerentes com os demais elementos dos autos, corroboram a dinâmica dos fatos e reforçam a imputação feita aos réus. 6. A violência empregada extrapolou a grave ameaça típica do roubo, com emprego de pauladas na cabeça da vítima, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria para ambos os réus. 7. As penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, com base em fundamentação concreta e proporcional, observando fração de 1/8 conforme precedentes do STJ. 8. No caso de Mateus, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com redução da pena intermediária, prevalecendo sobre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP. 9. A aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3 revelou-se adequada, diante do iter criminis percorrido, com consumação impedida por fator externo (intervenção do filho da vítima). 10. O perdimento da motocicleta utilizada na execução do crime foi mantido, pois comprovado seu uso como instrumento da prática delitiva. 11. Já o aparelho celular de Mateus, embora abandonado no local do crime, não serviu de instrumento para a prática do delito, tratando-se de meio acidental de prova, não justificando sua perda nos termos do art. 91, II, “a”, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de Mateus Silva Martins parcialmente provido; recurso de Ediel Pereira Miranda desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tentativa de roubo majorado é válida quando fundada em conjunto probatório robusto, composto por confissão de corréu, depoimentos coerentes da vítima, testemunhas e policiais. 2. É admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a violência empregada excede a gravidade típica do roubo, evidenciando maior reprovabilidade na conduta. 3. O perdimento de bens previsto no art. 91, II, “a”, do Código Penal exige nexo de instrumentalidade direta entre o objeto e o crime praticado, o que não se verifica quando o bem, como um celular, apenas permaneceu no local sem servir à execução do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “h”; 65, I e III, “d”; 67; 91, II, “a”; 157, § 2º, II; 33, § 2º, “b” e “c”; 44 e 77. CPP, art. 386, VII. LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020. STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018. STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 27.04.2010. STF, HC 104.593/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.11.2011. STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.10.2021. STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022. STJ, AgRg no HC 610.260/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8001248-67.2022.8.05.0036, em que figuram, como Apelantes, MATEUS SILVA MARTINS e EDIEL PEREIRA MIRANDA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MATEUS SILVA MARTINS, tão somente para afastar o perdimento do aparelho celular Motorola/Moto G 5S, determinando-se a sua restituição ao legítimo proprietário, mantendo-se, contudo, hígida a decisão quanto à motocicleta Honda/NX-4 Falcon, placa JQL9343; e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDIEL PEREIRA MIRANDA, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07